Tribunal: TJPA
Processo: 0837855-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837855-22.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO APÓS COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Rosana Maria Cunha do Nascimento, declarou a nulidade do crédito tributário referente a IPVA lançado entre 2008 e 2012, relativo a veículo alienado em 2007, determinou o cancelamento de protesto em nome da autora e condenou o ente público ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O DETRAN recorreu apenas quanto à condenação por dano moral, pleiteando sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de IPVA e o protesto de dívida, mesmo após comunicação formal da venda do veículo ao DETRAN, configuram falha administrativa apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação formal da transferência de propriedade de veículo, devidamente registrada no sistema do DETRAN, exime o alienante de responsabilidade por débitos e infrações posteriores à alienação, nos termos do art. 134 do CTB.

O lançamento tributário e o protesto da dívida em nome da antiga proprietária, mesmo após a comunicação de venda, caracterizam falha na prestação do serviço público e configuram dano moral indenizável.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação formal da venda de veículo ao DETRAN exime o vendedor de responsabilidade por débitos e infrações ocorridas após a alienação.

A omissão do DETRAN em processar a transferência de titularidade, mesmo diante da comunicação válida, caracteriza falha administrativa que gera dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 123, §1º; 134; 257, §3º; CPC, arts. 85, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0036416-58.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0020603-78.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800376-61.2020.8.14.0009, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ROSANA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO
que julgou procedente o pedido para declarar nulidade do crédito tributário constituído em 10/10/2013 pelo Estado do Pará em seu desfavor, por ausência de pagamento de IPVA nos exercícios de 2008 a 2012, referente à propriedade de veículo automotor que vendera no ano de 2007 para terceira pessoa.

A parte dispositiva da sentença apelada apresenta o seguinte teor:

“(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido da autora para a) confirmar a tutela de urgência já deferida nos autos e anular as cobranças de e anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2008 até a presente data, sobre a propriedade do veículo FIAT UNOMILLE SX, PLACA JTR3616, ano de fabricação 1997, CHASSI 9BD146028V5930936, número RENAVAM 677625235, em relação a autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias, bem como para b) condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar desta data, que deverão ser calculados pelo IPCA.

Determino o cancelamento definitivo do protesto realizado no 3° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM em nome da requerente relativo aos débitos discutidos nesta ação.

Quanto aos honorários de sucumbência, observo que, induvidosamente, o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90 do CPC, acarreta o reconhecimento da sucumbência.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, com fulcro no art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o DETRAN defende a reforma do capítulo atinente á condenação por danos morais, alegando não haver a configuração dos requisitos necessários.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra o capítulo da sentença que fixou a reparação por danos morais pelo DETRAN em razão do lançamento tributário de IPVA e
protesto da dívida
em nome da apelada, mesmo após a comunicação de venda.

No caso em apreço, a prova documental é incontestável no sentido de que o DETRAN lançou crédito tributário em nome da apelada apesar de esta ter comunicado formalmente a transferência de propriedade do veículo objeto do tributo, bem como que tal comunicação já constava do sistema administrativo informatizado, mesmo antes da emissão do Auto de Infração e Notificação Fiscal em 10/10/2013.

Ademais, não há dúvidas quanto ao protesto da dívida em desfavor da apelante.

Portanto, não há dúvidas quanto à presença do dano e do nexo de causalidade, na medida em que os arts. 123, § 1º; 134 e 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõem:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de
Veículo
quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo
é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
". (Grifo nosso).

"Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo
, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)". (Grifo nosso).

"Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do
veículo
, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do
veículo
".

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça já decidiu que o lançamento tributário e lavratura de autos de infração de trânsito em favor do condutor que já comunicou formalmente a alienação do veículo constituem dano moral indenizável.

Outrossim, quanto ao montante do dano moral fixado pelo Juízo de 1º Grau, verifica-se que não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
. COMUNICAÇÃO DE
VENDA
AO
DETRAN
. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS

MORAIS
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO
DETRAN
DESPROVIDO
. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra
sentença que condenou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (
DETRAN
/PA) a realizar a transferência do
veículo
Fiat Palio, placa JVX-9609, com data retroativa a 22/08/2007, e a pagar indenização por
danos

morais
de R$ 5.000,00 ao autor, Antenor Pereira de Menezes
. O
DETRAN
/PA recorre pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. O autor, em apelação adesiva, busca a majoração dos
danos

morais
e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a comunicação de
venda
realizada pelo autor exime sua responsabilidade sobre o
veículo
; (ii) avaliar se há dano moral indenizável pela omissão do
DETRAN
/PA em processar a transferência de titularidade; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor cumpre a obrigação de comunicar a
venda
do
veículo
ao
DETRAN
/PA, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), eximindo-se de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.

4. O
DETRAN
/PA, ao não proceder com a atualização do registro do
veículo
, incorre em falha administrativa, expondo o autor a constrangimentos indevidos, o que caracteriza dano moral.

5. A indenização por
danos

morais
de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação e prevenção e estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que o trabalho demandado pelo advogado do autor, ao longo de um processo com tramitação prolongada, justifica o aumento para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do
DETRAN
/PA desprovido. Recurso adesivo de Antenor Pereira de Menezes parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A comunicação de
venda
de
veículo
ao
DETRAN
exime o vendedor de responsabilidade por infrações e débitos gerados após a alienação, cabendo ao órgão de trânsito a atualização do registro de titularidade.

2. A omissão do
DETRAN
em processar a transferência de titularidade após comunicação válida caracteriza falha administrativa passível de indenização por
danos

morais
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036416-58.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)". (Grifo nosso).

"
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
. OMISSÃO DO
DETRAN
. DEVER DE AGIR. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CIFRA ADEQUADA.

1 Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por
danos

morais
, julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de
danos

morais
em favor do autor, mais honorários na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

(...)

3 O pedido de transferência de propriedade de
veículo
não apreciado pelo
DETRAN
consiste em omissão do dever de agir, atraindo a teoria da responsabilidade objetiva
, porquanto identificável o agente responsável, sendo presumido o dano moral, já que a falta do serviço, invariavelmente, impõe restrições à garantia individual do direito de propriedade. Logo, impõe-se apenas a demonstração da omissão administrativa;

4. Diante da incontrovérsia fática dos autos, resta caracterizada a ilicitude da omissão e o dever de indenizar, face o que, não demonstrada a intenção da autarquia de minimizar o prejuízo, ausente qualquer atitude do autor que favorecesse o resultado danoso, consideradas as características utilitárias do
veículo
e o tempo de privação a que esteve sujeito o apelado, mostra-se adequada à finalidade indenizatória a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020603-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)". (Grifo nosso).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS

MORAIS
. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
E EXTRAVIO DO CRVL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
DETRAN
/PA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO PARA
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a condenação do
DETRAN
/PA ao pagamento de
danos

morais
no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), decorrente da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de
veículo
e extravio do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo
(CRVL);

2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, embasada no risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, demandando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente público, independentemente da demonstração de culpa;

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, diante de falha na prestação de serviços públicos, é devida a reparação por
danos

morais
, sendo dispensável a comprovação dos malefícios psicológicos, desde que evidenciada a omissão ou ação inadequada do ente estatal;

4. Na hipótese em tela, o autor comprovou o atraso no serviço prestado pelo
DETRAN
/PA, evidenciado pelo extravio do processo administrativo protocolado para transferência de propriedade do
veículo
. O ocorrido impôs ao demandante transtornos, esforços adicionais e constrangimentos desnecessários para regularizar a situação;

5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo finalidade punitiva e educativo-pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido;

6. Diante do entendimento unânime deste Tribunal em casos análogos, fixa-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao valor considerado apropriado e justo para situações semelhantes;

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de
danos

morais
para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800376-61.2020.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)". (Grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 13/11/2025